Tribunal: TJMT
Processo: 1008820-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008820-13.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico, Provas, Depoimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), SEBASTIAO ANTONIO CORREA FILHO - CPF: 973.950.728-04 (EMBARGADO), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), MARIO CESAR DA SILVA ALVARES - CPF: 273.271.218-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
– POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO
– ACÓRDÃO QUE AVALIOU E SE PRONUNCIOU SOBRE TODAS AS MATÉRIAS NECESSÁRIAS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DO JULGADO – DESCABIMENTO
– EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não se considera omisso o acórdão, que, após avaliar os fatos e argumentos expostos pela parte, conclui, de forma fundamentada, pela manutenção da decisão que, considerando que a parte ré possui melhores condições para produzir a prova no caso concreto, defere a inversão do ônus da prova em ação indenizatória por erro médico, nos moldes do art. 373, §1o, do CPC.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido, devendo a parte, se entender que houve erro de julgamento pelo colegiado, insurgir-se pela via recursal apropriada.

R E L A T Ó R I O

Estado de Mato Grosso
interpôs embargos de declaração contra o acórdão que, por unanimidade de votos, desproveu o recurso de agravo de instrumento outrora manejado, mantendo inalterada a decisão que inverteu o ônus da prova na Ação de Indenização por Danos Morais n° 1010544-14.2018.8.11.0003, ajuizada em seu desfavor por
Sebastião Antônio Correa Filho
(Id 119522094).

Em suas razões o embargante defende que o acórdão impugnado peca por omissão, pois não teria apreciado sua alegação
“de que, à época dos fatos (março e abril de 2018), o Hospital Regional de Rondonópolis estava sendo gerido pelo Instituto Gerir, por esse motivo, o Estado de Mato Grosso, ao contrário do que consta da decisão agravada, não possui maiores informações sobre os fatos da causa, pois, não era o administrador do hospital naquela época”
.

Além disso, o acórdão também não teria se pronunciado
“quanto à alegação de que não se pode inverter o ônus da prova quando não puder atribuir à outra parte ônus do qual ela não possa se desincumbir, conforme prevê o artigo 373, § 2o, do CPC/15, sendo que, no caso em exame, a causa originária versa sobre responsabilidade civil em decorrência de erro médico, o embargado alega que na cirurgia realizada no dia 21.03.2018, no Hospital Regional de Rondonópolis, teria sido esquecido um pano branco de, aproximadamente, 30 (trinta) centímetros dentro do seu abdômen, contudo, tal fato foi constatado pela esposa do embargado, que, segundo alega, no dia 24.04.2018, em sua casa, ao realizar curativos nele retirou o referido pano”
, não havendo como o embargante fazer prova em sentido contrário, pois somente foi realizada tomografia de abdômen em 13/6/2018.

Ao final,
o embargante
requer o provimento do recurso com o suprimento do vício detectado, ante a impossibilidade de inversão do ônus da prova com fundamento no art. 373, §2o, do CPC. (Id 121645493)

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão acostada ao Id 123212951.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe, o
Código de Processo Civil, em seu art. 1.022 e incisos, é bastante claro ao estabelecer que cabe embargos de declaração apenas e tão somente para elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais no julgado, consoante art. 1.022 do CPC,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

No caso, da simples leitura do acórdão objurgado extrai-se a ausência do vício de omissão apontado pelo embargante, visto que as questões efetivamente necessárias ao deslinde da controvérsia posta no agravo de instrumento foram ali devidamente enfrentadas e decididas.

Nesse sentido, foi exposto no acórdão embargado, de forma cristalina e fundamentada, a possibilidade de inversão do ônus da prova na demanda indenizatória de origem, ante a maior facilidade de o profissional médico e o ente estatal comprovarem a ocorrência ou não de erro médico no caso concreto, mediante a demonstração de que
os serviços médicos, quando do atendimento realizado no Hospital Regional, foram prestados adequadamente, o que não se limita, evidentemente, à prova de que não foi esquecido um pano no abdômen do agravado, tida como de impossível realização pelo embargante.

Foi exposto, também, a irrelevância de o ente estatal ser ou não o administrador do hospital onde foi realizado o procedimento cirúrgico à época dos fatos, pois o contrato de gestão então em vigor não afastaria o seu dever de fiscalizar e garantir a regularidade dos serviços de saúde prestados à população.

A propósito, veja-se os seguintes trechos do acórdão objurgado,
verbis
:

“
O Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão saneadora, proferida em ação de indenização por danos morais decorrentes de erro médico, que determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC.

E
m proêmio, na esteira do quanto alegado nas razões, urge destacar que a ação principal trata de responsabilidade civil em razão de má prestação de serviços decorrentes de erro médico por parte do agravante, sob a narrativa de que o agravado:
“e
m 14/03/2018, foi submetido ao procedimento cirúrgico de reversão de colostomia, no Hospital Regional de Rondonópolis Irmã Elza Giovanella; após a alta médica, em 20/03/2018 [...] voltou a ser internado em 21/03/2018, em virtude de complicações no pós-operatório; passou a notar vazamento mal cheiroso na região da cirurgia, bem como o surgimento de dois “buracos”; em 24/04/2018, enquanto a cônjuge do Requerente realizava os curativos, notou a existência de um “pano branco” dentro de um dos buracos abertos no abdome do autor”.

Nesse cenário, o seguinte excerto da decisão agravada:

“II – QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA (art. 357, II do CPC).

A atividade probatória recairá sobre: a) a
existência do suposto dano
experimentado pela parte autora, o
nexo de causalidade
e o possível valor dos danos pleiteados na petição inicial; b)
identificação do suposto erro médico
na forma relatada na petição inicial”.

De fato, em se tratando de responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o, da CF), compete à vítima comprovar apenas a prática de um ato comissivo ou omissivo, um resultado e o nexo de causalidade, sendo dispensável qualquer prova do elemento subjetivo culpa ou dolo.

Assim, se o suposto dano ocorreu dentro do hospital público, estão comprovados os elementos caracterizadores da responsabilidade civil do Ente Estadual, pouco importando a alegação de que não era o administrador à época dos fatos, dado que o contrato de gestão não se presta a afastar a responsabilidade civil da Administração Pública, que mantém o dever de fiscalizar e garantir a regularidade dos serviços entregues à prestação de terceiros (id. 40184966).

Desse modo, para afastar o seu dever de reparação, o agravante tem o ônus de demonstrar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, e, ainda, como prova desconstitutiva do direito do autor, comprovar que os serviços médicos, quando do atendimento realizado no Hospital Regional, foram prestados adequadamente, o que remete a insistida prova pericial para elucidar os fatos
.

O Código de Processo Civil assim disciplina o ônus da prova:

“Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I
- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei
ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada
, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

(...)

No caso, com vistas a assegurar a paridade real entre as partes, o juiz distribuiu o ônus probatório nos seguintes termos:

“III – DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do CPC)

No caso em debate, diante da peculiaridade da causa que diz respeito a possível erro médico, diante da hipossuficiência da parte autora e da dificuldade dele em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, resolvo inverter o ônus da prova.
Adoto essa medida devido à hipossuficiência que não se diz respeito apenas a questões de ordem financeira, mas igualmente técnica, como no caso dos autos, em que o ESTADO DE MATO GROSSO e o médico possuem, por certo, conhecimento e condições técnicas, além de informações, em muito superiores, a da parte autora
.
Assim, os réus devem provar que agiram corretamente e em conformidade com a ciência médica hoje disponível, demonstração extremamente difícil para a parte autora.

Assim, inverto o ônus da prova, a teor do art. 373, § 1o do CPC”
.

Em acréscimo, calham os fundamentos adotados por ocasião do julgamento do agravo interno, cujos termos
transcrevo, em parte, a fim de evitar desnecessária tautologia:

“Atinge-se que, após atendido o contraditório substancial, com a devida apresentação de contestações, ao distribuir o ônus probatório na decisão saneadora (art. 357, III do CPC), diante das peculiaridades da causa, o juízo determinou a distribuição dinâmica do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1o do CPC, incumbindo aos requeridos o ônus na produção da prova pericial,
sem que tisnada a legislação consumerista, tão somente suscitada na petição inicial da ação ordinária
(id. 40184962).

Como ressaltado nas razões, a prova pericial é essencial na espécie, de modo que,
entre o autor idoso e sem qualificação nos autos, resulta evidente a sua hipossuficiência técnica frente a melhor condição do Estado para cumprir o encargo probatório, a fim de elucidar as circunstâncias em que prestado o serviço em que se aponta o supositivo de falha, aviada na alegada má prestação do serviço (erro médico), o que desmerece a probabilidade de provimento do recurso, que é o primeiro requisito à atribuição de efeito suspensivo
.”

[...]

Como visto, resultam embalde as ilações quanto a aplicação da legislação consumerista e o supositivo de confusão entre o ônus da prova e o dever de custeá-la, uma vez que a decisão interlocutória proferida no Primeiro Grau, e provisoriamente mantida na decisão aqui agravada, pautou-se no art. 373, § 1o, do CPC, tomando-se em conta as peculiaridades da causa e a hipossuficiência técnica da parte autora diante das melhores condições da parte ré (Profissional Médico e o Ente Público Estadual), consoante a linha de intelecção impressa pelo C. STJ, cuja missão constitucional precípua é a uniformização da legislação federal.

[...]

Ademais, a ação indenizatória deita raízes em responsabilidade objetiva, decorrente de erro médico em hospital público descrito no surgimento de “dois buracos” malcheirosos na região da cirurgia realizada e a existência de um “pano branco” dentro de um deles, de maneira que o agravante, além de possuir melhores condições técnicas, naturalmente, tem interesse em demonstrar a inexistência da alegada falha no atendimento médico”.

Nessa direção, considerando que a decisão que inverteu o ônus da prova foi precedida do contraditório e se encontra devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, notadamente no fato de que, distante da hipossuficiência técnica do autor, o Estado de Mato de Grosso detém melhores condições de obter e apresentar as provas e informações acerca do procedimento médico realizado no hospital público, inclusive em sentido contrário à pretensão autoral, não há como emprestar adesão ao recurso”
. (Id 119522049) Grifos originais e novos.

Descabida, portanto, a tese de omissão no acórdão recorrido, pois foram apreciadas todas as teses relevantes e necessárias ao deslinde da controvérsia recursal, o que afasta, por efeito, a suposta violação aos arts. 1.022, parágrafo único, II e 489, II, §1o, IV, do CPC.

Sobre o tema, aliás, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
“Não se vislumbra ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, II, ambos do CPC/2015, porquanto a instância ordinária solucionou, de forma clara e fundamentada, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não havendo que se confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação (REsp 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 28/11/05)”
. (AgInt no AREsp 1276373/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 16/10/2018)

O que se percebe, portanto, de forma nítida, é que o embargante,
por meio de embargos manifestamente impugnativos
, busca o reexame das questões suficientemente discutidas no acórdão recorrido, visando única e tão somente a modificação do resultado final do julgado, pretensão essa para a qual a via recursal eleita não se presta, pois não pode ser utilizada para a inovação, a rediscussão da matéria tratada nos autos ou a correção de eventual
error in judicando
.

Destarte, uma vez resolvida a questão da inversão do ônus da prova com fundamentação suficiente, embora contrária aos interesses da parte, acaso esta não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, deve valer-se dos instrumentos processuais eventualmente cabíveis para a sua correção, dentre os quais não se inserem os aclaratórios, nos exatos moldes do art. 1.022 do CPC.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o acórdão recorrido por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022